Tribunal: TJSP
Processo: 2011610-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2011610-33.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Vicente, em que são embargantes
MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA e SIMONE SOUZA SIMÕES e Impetrante
MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitado o caráter de
infringência dos presentes embargos, versando sobre matéria já debatida e decidida
no v. acórdão ora hostilizado, acolheram, em parte, os embargos tão somente para
sanar a omissão no tocante à arguição de nulidade por ausência de competência,
argumento que agora fica expressamente rejeitado, ficando mantido, em todo o mais,
o v. acórdão original, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2011610-33.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 13417
2
Embargos de Declaração no 2011610-20.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Vicente - 3a Vara Criminal (Autos no 1000254-34.2020.8.26.0590)
Embargante: Simone Souza Simões
Embargada: Colenda 2a Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 13417
Embargos de declaração. Omissão. Acolhimento parcial. Devem
ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração para
constar, do acórdão original, a expressa rejeição de argumento cuja
apreciação distinta antes foi omitida.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Simone
Souza Simões contra o v. acórdão de fls. 628-636, que, por votação
unânime, denegou a ordem reclamada, mantendo-se a prisão
preventiva da embargante decretada nos autos do processo em
epígrafe, em que é processada pela suposta prática do crime do artigo
35, caput da Lei 11.343/06 e artigo 1o da Lei 9.613/1998.
A embargante suscita que o referido aresto traz em seu bojo
contradições e omissões, devendo estas serem devidamente
sanadas, alegando que i) houve evidente omissão “acerca da
nulidade do decreto prisional, haja vista que o Juízo tinha
conhecimento da R. Determinação do E. Tribunal, em conflito de
jurisdição, de que não era o competente para todos os atos urgentes
do processo pela prevenção e sim o Juízo da 1a. Vara, conforme
processo n. 0046431-34.2019.8.26.0000 de Relatoria do Em.
Desembargador Relator Issa Ahmed, conforme item 06 da exordial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2011610-33.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 13417
3
recurso”; ii) omissão no tocante “a possibilidade ou impossibilidade de
conversão da prisão cautelar, em domiciliar, diante da acusação de
associação e lavagem de dinheiro, conforme item 09; iii) “o
enfrentamento da causa de pedir do writ, que se encontra motivada e
fundamentada na insuficiente de motivos e inexistência de indicação
concreta de fatos idôneos individualizados de gravidade de
justificação e justificadores da cautela imposta à embargante e
paciente, conforme sustentado nos itens 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28.a, 29, 30, 31, da inicial
do writ, não havendo na petição, qualquer referência a mérito ou
discussão na denúncia, acerca de responsabilidade ou generalidade
da conduta atribuída na exordial apresentada pelo Ministério Público
em primeiro grau”. Por fim, sustenta que, diante da pandemia que
assola o país roga “ainda que de oficio, que se imprima efeitos
infringentes ao presente e se lhe conceda a Ordem, ou converta a
prisão cautelar em domiciliar com medidas restritivas as serem
impostas pelo juízo de primeiro grau”.
É o relatório.
Acolhe-se, em parte, os embargos declaratórios, o que se faz
tão somente para sanar a omissão no tocante à arguição de nulidade
por ausência de competência, mantida, no entanto, a denegação da
ordem quanto à custódia cautelar da embargante.
O artigo 620 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis quando o acórdão é ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2011610-33.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 13417
4
De plano, no tocante à arguição de nulidade do decreto
prisional, por ausência de competência consubstanciada na decisão
exarada no Conflito de Jurisdição no 0046431-34.2019.8.26.0000 de
Relatoria do e. Desembargador Relator Issa Ahmed, que determinou o
Juízo da 1a Vara da Comarca para os atos urgentes do processo,
impende ressaltar que se mostra inconsistente o argumento. É que,
na decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva
dos denunciados e da ora embargante, o magistrado da 3a Vara
Criminal, consoante despacho juntado às fls. 26-30, item VIII,
expressamente
determinou
a
solicitação
dos
autos
no
1520474-30.2019.8.26.0590
(inquérito
policial)
e
1520275-08.2019.8.26.0590 (cautelar de busca e apreensão), bem
como, determinou que fosse comunicada nos autos de Conflito de
Competência no 0046431-34.2019.8.26.0000 a sua prevenção,
indicando, com isso, a perda do objeto do referido incidente. Em
nenhum momento, no caso, ficou demonstrada a inconsistência ou a
ilegalidade dessa decisão.
Quanto à possibilidade ou não de conversão da prisão
preventiva em domiciliar, é certo que v. acórdão demonstrou a
respectiva
impossibilidade,
na
medida
em
que
entendeu
concretamente presentes os requisitos ensejadores do artigo 312 do
Código de Processo Penal, concluindo-se que as questões postas na
peça inicial pela embargante foram devidamente enfrentadas para
manter a prisão preventiva de Simone, tendo em vista as razões já
expostas às fls. 628, a saber:
“Neste contexto, não prospera a alegação de ausência de fundamentação do
despacho que indeferiu a liberdade provisória da paciente, tampouco de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2011610-33.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 13417
5
houve denúncia genérica, visto que plenamente justificada a necessidade da
manutenção da custódia cautelar salientando, que a paciente supostamente
seria integrante da organização criminosa e trabalharia na distribuição de
drogas e no recebimento das quantias oriundas da venda pelos pontos de
drogas, consoante demonstrado nas interceptações telefônicas contidas nos
autos para instrução da denúncia formulada em seu desfavor.
Evidentemente, fica preservada por completo a presunção de inocência
quanto a todos os fatos aqui imputados à acusada, ainda que seja
estritamente necessário, outrossim, a manutenção de sua prisão preventiva.
Ademais, o direito da acusada de responder ao processo em liberdade não é
irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra
determinada pela Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva quando
demonstrada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal(...)” (fls. 635).
Também não se pode olvidar que a turma julgadora, no tocante
aos pontos elencados pela embargante, por unanimidade, anuiu aos
argumentos esposados por este Relator, acatando a fundamentação
para manutenção da custódia cautelar da embargante.
Outrossim, a decisão que decretou a prisão preventiva da
embargante restou fundamentada, eis que se reportou à da descrição
pormenorizada das condutas descritas na denúncia, aqui analisada
para demonstrar a gravidade concreta das supostas condutas, para
justificar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal e, ainda que de forma implícita apontou a
necessidade de deferimento do requerido pelo órgão ministerial.
Neste ponto, fica clara a intenção da embargante na alteração
da decisão proferida, conferindo aos embargos de declaração nítido
caráter infringente, em confronto com as diretrizes previstas no artigo
620 do Código de Processo Penal. Ora, os embargos limitam-se a
explicitar, elucidar e aclarar a fundamentação da respeitável decisão.
Aliás, respeitadas as doutas opiniões contrárias, os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2011610-33.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 13417
6
declaratórios só se prestam aos objetivos acima elencados e
constantes da lei, não se prestando ao questionamento de temas
junto aos Excelsos Tribunais Superiores do País.
Ensina o mestre JULIO FABBRINI MIRABETE que, “Como a
finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem
modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância”
(in Processo Penal, 2a ed., Atlas, 1993, p. 640). Acrescenta, ainda, o
referido autor, que se “assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já
estava finda a jurisdição do tribunal”.
Por fim, no tocante à alegação da necessidade de reavaliação
da decisão em virtude da pandemia que assola o país, inviável sua
apreciação em sede de embargos de declaração, na medida em que
estes não se prestam para estender pedidos que não foram
apresentados na inicial do remédio constitucional, ainda mais quando
não há comprovação de que houve indeferimento pelo Juízo
competente, sob pena de supressão de instância.
Por tudo isso, rejeitado o caráter de infringência dos presentes
embargos, versando sobre matéria já debatida e decidida no v.
acórdão ora hostilizado, acolhe-se, em parte, os embargos tão
somente para sanar a omissão no tocante à arguição de nulidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2011610-33.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 13417
7
ausência de competência, argumento que agora fica expressamente
rejeitado, ficando mantido, em todo o mais, o v. acórdão original.
Mazina Martins
Relator